Tribunal: TJBA
Processo: 0542001-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0542001-61.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: IVANBERGUE PIRES SANTOS e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. APREENSÃO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) PEDRAS DE CRACK. RECORRENTE SENTENCIADO A CUMPRIR 1(UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DA DEFESA.
I.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
O CONJUNTO PROBATÓRIO COMPROVA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS INCUMBIDOS, POR DEVER DE OFÍCIO, DE COMBATE AO CRIME, SE REVESTEM DE INQUESTIONÁVEL VALOR PROBATÓRIO. AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, DESCRITAS DE FORMA COERENTE E SISTEMÁTICA PELOS POLICIAIS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, ALIADAS À QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS,
ELEMENTOS QUE
APONTAM PARA A EFETIVA RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO RÉU, AFASTANDO A TESE DE DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
II.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA O DE PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONDIÇÃO DE MERO USUÁRIO NÃO COMPROVADA. AS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, A QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO RÉU (56 PEDRAS DE CRACK), INCOMPATÍVEL PARA O CONSUMO PRÓPRIO, E A FORMA COMO ESTAVAM ACONDICIONADAS, CARACTERIZAM A DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES.
III.RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. ACOLHIMENTO.
DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS.
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.
0542001-61.2019.8.05.0001,

proveniente da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador-BA, em que figuram, como apelantes,
Ivanbergue Pires Santos
e o
Ministério Público do Estado da Bahia
, e, como apelados,
Ivanbergue Pires Santos
e

o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER dos Recursos de Apelação manejados, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
, ao tempo em que
CONCEDE PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, nos termos do Voto do Desembargador Relator.